Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700137-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA SOARES ARTIAGA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a decisão de ID 41237989. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator